Tribunal: TJSP
Processo: 1066992-80.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉ QUE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE SEU SISTEMA COM INFORMAÇÕES ACERCA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO